Tribunal: TJDFT
Processo: 0727882-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. SEM ACESSO PÚBLICO. NEGATIVAÇÃO. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. A prescrição atinge a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado, fato que impede a sua exigibilidade judicial ou extrajudicial, embora se reconheça a persistência da obrigação natural.
2. A anotação indevida no sítio 'Serasa Limpa Nome’ é restrita ao usuário, mediante a utilização de senha e não havendo publicidade dos dados.
3. Os elementos dos autos demonstram que não houve negativação do consumidor, ainda que reconhecida a influência da anotação no credit score do consumidor.
4. Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.